Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-02.2022.8.11.0052
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000716-02.2022.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDEMIR DUTRA FERREIRA - CPF: 786.419.421-49 (APELANTE), OSNI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 061.485.601-94 (ADVOGADO), CLAUDINEI RAMALHO GONCALVES - CPF: 037.993.901-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FLAVIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 918.577.401-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JULIANO BARBOSA - CPF: 011.574.121-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL DA SILVA GONZAGA - CPF: 012.577.541-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Dosimetria da pena. Maus antecedentes e reincidência. Readequação da pena corporal, multa e suspensão do direito de dirigir. Perdimento da fiança. Desconstituição. Provimento parcial.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses de detenção e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses, visando a redução da pena, a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos e afastamento do perdimento da fiança.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: 1) circunstâncias do crime negativadas mediante fundamentação inidônea; 2) não caracterização dos maus antecedentes; 3) cabimento de regime menos gravoso; 4) exasperação da pena de suspensão do direito de dirigir teria sido mediante fundamentação inidônea; 5) não preenchimento das “
formalidades legais para decretação da perda da fiança
”.

III.
Razões de decidir

1. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base
.

2. A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

3. A circunstância do crime está fundamentada em elementos concretos e não inerente ao tipo penal, a justificar sua depreciação.

4. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apelante.

5. A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do CTB.

6. A reincidência e os maus antecedentes obstam a fixação do regime aberto e a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

7. A lei processual penal prevê que a fiança será perdida, em sua totalidade, quando o condenado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitiva e, parcialmente, na quebra injustificada das condições de cumprimento da pena (CPP, arts. 343 e 344).

O valor da fiança apenas será recolhido ao fundo penitenciário após a dedução dos encargos a que estiver obrigado, nos termos do art. 345 do CPP, quais sejam: custas processuais, indenização à vítima e multa (Leonardo Barreto Moreira Alves, Processo Penal, Parte Especial, Procedimentos, Nulidades e Recursos, 8a ed., Ed. Jus Podvm, 2018, p. 182).

IV.
Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para readequar as penas para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, bem como desconstituir o perdimento da fiança, a qual deve servir para os fins previstos no art. 345 do CPP, a cargo do Juízo da Execução Penal.

Tese de julgamento
:

A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve observar a proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

O perdimento da fiança será decretado, em sua totalidade, quando
“o condenado”
não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitiva e, parcialmente, na quebra injustificada das condições de cumprimento da pena

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput; CP, arts. 33, § 2o, "b", 44, II, 61, I, 65, III, "d"; CPP, arts. 343, 344, 345.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 2.10.2018; STJ, AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10.5.2023; STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.2.2014; TJMT, AP no 1011601-71.2023.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.7.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000716-02.2022.8.11.0052 - COMARCA DE RIO BRANCO

APELANTE(S): VALDEMIR DUTRA FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por VALDEMIR DUTRA FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos de ação penal (PJe no 1000716-02.2022.8.11.0052), que o condenou por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses de detenção e 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 8 (oito) meses - art. 306,
caput
, do CTB - (ID 251070203).

O apelante sustenta que: 1) “
o fato de haver passageiro na motocicleta não torna o delito mais grave
”; 2) “
inexiste nos autos certidão emitida pelo sistema de Justiça comprovando o trânsito em julgado de qualquer título condenatório
”, a não caracterizar reincidência; 3) “
a reincidência não se revela legítima para o estabelecimento do regime inicial mais gravoso
”; 4) a pena de suspensão do direito de dirigir teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 5) não teriam sido preenchidas as “
formalidades legais para decretação da perda da fiança
”, a justificar sua desconstituição.

Requer o provimento para que sejam reduzidas as penas, estabelecido regime aberto, desconstituído o perdimento da fiança “
para ser paga a pena pecuniária
” e substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porém sem fundamentação correlata (ID 251070213).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RIO BRANCO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 251070221).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Condenação pelo crime previsto no artigo 306, da Lei no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro). Irresignação defensiva: a) revisão da dosimetria da pena, sobretudo para afastar a reincidência; b) modificação do regime prisional para o aberto e a substituição por pena restritiva de direito; c) para estabelecer o tempo mínimo de suspensão do direito de dirigir; e d) para que seja cassado o perdimento da fiança. [...]Impossibilidade do pedido de modificação do regime prisional e da substituição da pena por restritiva de direito. [...] Não acolhimento da revisão da penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor [...] Deferimento do pleito, que visa a cassação do perdimento da fiança [...] O parecer é pelo parcial provimento do apelo, apenas para que seja cassada a decisão que determinou o perdimento da fiança.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 259400664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, XI), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“
[...] que no dia 18 de março de 2022, em via pública nas imediações da Rua Flores em Lambari D`Oeste/MT, o denunciado Valdemir Dutra Ferreira, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, já que estava na direção de motocicleta Yamaha/Fazer 150, placa OAR-6092 nas condições descritas no termo de constatação etílica de Num. 90484833. [...]

Assim agindo, praticou o denunciado Valdemir Dutra Ferreira o delito previsto no Art. 306 do CTB”
(Leandro Túrmina, promotora de Justiça – ID 251070171).

O Juízo singular dosou as penas e decretou o perdimento da fiança nos seguintes termos:

“ [...] JULGO PROCEDENTE o pedido inscrito na denúncia para SUBMETER VALDEMIR DUTRA FERREIRA, brasileiro, técnico em enfermagem, inscrito no RG no 0852506-4 SSP/MT e CPF sob o n. 786.419.421-49, nascido aos 11/04/1974, natural de Ponte e Lacerda/MT, filho de Geronimo Ferreira Costa e Eunilda Ferreira Dutra, residente e domiciliado na Residência – Rua Tancredo Neves, 0 – Casa Bairro Ciderlândia – Lambari D`Oeste/MT, telefone (65) 9.9989-1878, à disposição do artigo 306, caput, da Lei n. 9.503/97, c.c artigo 61, I, do Código Penal.

Atento ao princípio da individualização da pena (artigo 5°, XLVI, da Constituição Federal de 1988), passo à dosimetria da reprimenda, nos termos do artigo 59 e 68, todos do Código Penal.

Na primeira fase, examinam-se as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal):

i. Culpabilidade: inerente ao tipo;

ii. Antecedentes: de acordo com a CAC (ID 90520634), o réu ostenta em seu desfavor, algumas condenações anteriores transitadas em julgado. Desse modo, as mais antigas serão valoradas nesta fase, como maus antecedentes, enquanto que a mais recente, na fase seguinte, como reincidência (Enunciado de Súmula n. 241, do STJ);

iii. Conduta social: não há elementos para valorá-la em desfavor da ré;

iv. Personalidade: não há elementos para valorá-la em desfavor da ré;

v. Motivo: inerente ao tipo; vi. Circunstâncias: são negativas, uma vez que o acusado conduzia motocicleta sob a influência de álcool e ainda transportando uma segunda pessoa que estava de posse de substância entorpecente;

vii. Consequências: inerentes ao tipo;

viii. Comportamento da vítima: não pode ser valorado em prejuízo da ré.

Ponderadas as circunstâncias judiciais e tendo em vista a existência de duas circunstâncias desfavoráveis, FIXO a PENA-BASE em 08 (oito) meses de detenção, a pena de multa em 33 (trinta e três) dias-multa e a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 08 (oito) meses.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal). Presente a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do CP). Assim, ambas circunstâncias devem ser compensadas, eis que são preponderantes. Deste modo, MANTENHO a PENA INTERMEDIÁRIA em 08 (oito) meses de detenção, a pena de multa em 33 (trinta e três) dias-multa e a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 08 (oito) meses.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena, razão pela qual CONSOLIDO a PENA DEFINITIVA em 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, a pena de multa em 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA e a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 08 (OITO) MESES.

Em razão de não haver nos autos elementos que demonstrem as condições econômicas da ré, FIXO o valor do dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando a existência de circunstância judicial desfavorável e dada reincidência, FIXO O SEMIABERTO como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2°, “b”, e § 3°, do Código Penal. DEIXO DE APLICAR o artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal, uma vez que já foi fixado o regime inicial mais benéfico possível à ré.

Diante da existência de circunstância negativa e da reincidência, NEGO a substituição por restritivas de direito (artigo 44, do Código Penal) e a concessão da suspensão condicional da pena (artigo 77, do Código Penal). Disposições finais:

i. Ante a ausência de elementos nos autos, bem como da inexistência de contraditório quanto ao ponto, DEIXO DE FIXAR o valor mínimo de reparação previsto no artigo 387, IV do Código de Processo Penal;

ii. Ausentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade;

iii. CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal. SUSPENDO a exigibilidade da cobrança desses encargos, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, porquanto assistida pela Defensoria Pública; iv. Como efeito da condenação, DECRETO a perda da fiança recolhida nos presentes autos, em favor da VEC de Rio Branco/MT [...]”
(Luciana Sittinieri Leon, juíza de Direito - ID 251070203)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 8 (oito) meses de detenção e 33 (trinta e três) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e a circunstâncias do crime.

O c. STJ admite a
“utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem”
(HC 602.919/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.9.2020).

Todavia, o apelante registrava, à época dos fatos [19.3.2022], apenas uma condenação por descumprimento de medidas protetivas, vias de fato, dano qualificado e resistência a 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, 16 (dezesseis) dias de prisão simples e 11 (onze) dias-multa, transitada em julgado no dia 10.1.2022 (Ação Penal no 1000857-55.2021.8.11.0052), apta a caracterizar a agravante de reincidência e não como circunstância judicial desfavorável.

Registre-se que “
a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito, qual seja mais de 10 anos
” (STJ, AgRg no AREsp 2379392/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 14.8.2023).

Desse modo, a negativação dos maus antecedentes deve ser afastada.

Em sua vez, a circunstância do crime está fundamentada em elementos concretos e não inerentes ao tipo penal [
“o acusado conduzia motocicleta sob a influência de álcool [...] transportando uma segunda pessoa que estava de posse de substância entorpecente”
], a justificar sua depreciação (STJ, AgRg no HC n. 844.526/PA, Relatora: Min.a Daniela Teixeira – 26.11.2024).

Quanto à fração de aumento, o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Noutro giro, a “
pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada
” (STJ, AgRg no REsp no 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Nesse sentido, sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TJMT, Enunciado Criminal 33)

Portanto, considerada a negativação das circunstâncias do crime, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) – condenação por descumprimento de medidas protetivas, vias de fato, dano qualificado e resistência, com trânsito em julgado no dia 10.1.2022 (Ação Penal no 1000857-55.2021.8.11.0052) -, bem como presente a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), foram compensadas integralmente pelo juiz da causa.

Frise-se que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
” (STJ, Súmula no 636; AgRg no HC no 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 10.5.2023).

Sendo assim, transforma-se a pena-base [7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa] em provisória.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Em seu turno, o Juízo singular fixou a pena acessória em 6 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja, 8 (oito) meses de suspensão para dirigir veículo, porém, sem fundamentação concreta.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014)

Considerada a exasperação da pena, na primeira fase, em 1/6 (um sexto) por circunstância judicial negativa [circunstâncias do crime], mostra-se imperativa a readequação da pena acessória para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão do direito de dirigir, em simetria com a pena corporal.

Em sua vez, tratando-se de apelante reincidente,
“inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, em atenção ao disposto no art. 33, § 2o, ‘c’”
(TJMT, AP no 1002812-94.2023.8.11.0006 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Quarta Câmara Criminal - 16.8.2024)

Sendo assim, preserva-se o regime inicial semiaberto.

Em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se não preenchido o requisito da primariedade (CP, art. 44, II), a substituição apresenta incabível (TJMT, AP no 30276/2018 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 17.7.2018).

No que tange à fiança, o juiz da causa decretou sua perda “
em favor da VEC de Rio Branco/MT
”, antes do trânsito em julgado da sentença e do início do cumprimento da pena (CPP, art.344).

A lei processual penal prevê que a fiança será perdida, em sua totalidade, quando
“o condenado”
não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitiva e, parcialmente, na quebra injustificada das condições de cumprimento da pena (CPP, arts. 343 e 344).
E o valor [da fiança] deve ser recolhido ao fundo penitenciário após a dedução dos encargos a que estiver obrigado, quais sejam: custas processuais, indenização à vítima e multa (CPP, art. 345).

No caso, o apelante foi condenado a pena de multa [11 (doze) dias-multa], de modo que, “
se não houve o trânsito em julgado da condenação – com a consequente expedição da guia de execução –, assiste razão ao apelante sobre a necessidade de se declarar nulo o perdimento da fiança nesta fase processual”
(RSE no 68768/2018, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 27.9.2018; AP 0002251-14.2019.8.11.0011, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 21.7.2021).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
inadequado o momento de decretação do perdimento da fiança pela magistrada a quo na sentença, não sendo viável a respectiva aferição quando da prolação da sentença condenatória, antes do início do cumprimento da pena
” (Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 259400664).

Logo, o perdimento da fiança deve ser desconstituído, observadas as regras de competência jurisdicional sobre o montante e a finalidade.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar as penas para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, suspensão do direito de dirigir por 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, bem como desconstituir o perdimento da fiança, a qual deve servir para os fins previstos no art. 345 do CPP, a cargo do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025